Tribunal: STF
Processo: HC 262545
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leandro Ciconeli Aurieme impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. FRAÇÃO DE AUMENTO E REDUÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento. 



    2. A parte agravante pleiteia a aplicação da fração de 1/5 para elevação da pena na segunda etapa da dosimetria, por incidência de duas circunstâncias agravantes, e requer a incidência da fração máxima de redução no que diz respeito à participação de menor importância. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é desproporcional o critério de 1/3 adotado pelas instâncias ordinárias para elevação da pena em razão de duas circunstâncias agravantes (sendo 1 /6 para cada) e se deve ser aplicada a fração máxima de redução para participação de menor importância. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STJ estabelece que a fração de 1/6 deve ser aplicada para cada agravante, salvo justificativa concreta para fração diversa. 



    5. O critério adotado na origem, de elevação da pena em 1/3, encontra amparo na jurisprudência, considerando que cada agravante ensejou o acréscimo de 1/6, resultando no total de 1/3. 



    6. A pretensão de que a minorante da participação de menor importância incida na fração de 1/3 encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. A fração de 1/6 deve ser aplicada para cada circunstância agravante, salvo justificativa concreta para fração diversa. 2. A revisão da dosimetria das penas pelas instâncias superiores é excepcional e depende de manifesta violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal.



    (AREsp 2.374.068 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a “reduzir a fração de aumento na segunda fase de dosimetria, além de aplicar maior redução pela causa de diminuição da participação de menor importância”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.942.166/SP), constatei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 25/09/2025). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente